Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ACERCA DO DÉBITO REMANESCENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO E/OU EQUÍVOCO DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que homologou os cálculos e fixou o saldo remanescente.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e (ii) a incidência da penalidade prevista no art. 523, § 1, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário.
3.1. Discordando do cálculo apresentado pela contadoria, incumbe as partes o ônus probatório de demonstrar a existência de erro na planilha elaborada pelo órgão auxiliar do Juízo, comprovando, pormenorizadamente, o desacerto do cálculo.
4. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram em consonância com a coisa julgada, não havendo fundamentos suficientes para afastar a conclusão do parecer técnico.
5. Afigura-se razoável a incidência da penalidade prevista no art. 523, § 1o, do CPC, posto que o depósito realizado pelo devedor foi insuficiente a saldar o débito e após o decurso do prazo para cumprimento espontâneo do julgado.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário.”